Tribunal: TJBA
Processo: 8026114-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026114-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): CHARLENY DA SILVA REIS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a análise da concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da justiça gratuita com base nas condições financeiras comprovadas pela parte agravante.

III. Razões de decidir:

1. A Constituição Federal, no art. 5.º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, § 3.º).

3. No caso concreto, os contracheques juntados pelo autor comprovam que o mesmo recebe mensalmente mais de 03 (três) salários mínimos, não tendo sido juntado documentos que evidenciem despesas capazes de apontarem a incapacidade do agravante de arcar com os ônus processuais.

4. Ressalta-se que o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento diante de eventual modificação da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso improvido

Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026114-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

S
ala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça